Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES FORMAIS DOS INSTRUMENTOS QUE NÃO AFASTAM A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO ADESIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE. DESCABIMETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando as alegações expendidas no apelo se atrelaram às questões preliminares e de mérito enfrentadas no julgamento procedido na origem, ainda que se observe o aproveitamento, na minuta do recurso, de parte da argumentação contida na contestação.
2. A teor dos §§ 1o e 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil, é cabível o apelo adesivo tão somente nas hipóteses de sucumbência recíproca. Assim, o êxito obtido pelos autores da ação por ocasião da resolução de mérito da demanda afasta a possibilidade de conhecimento do recurso.
3. Nos termos do artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil, para fins de modificação da competência em razão do território, a eleição de foro só produzirá efeitos quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. No caso dos autos, foi eleito o foro da cidade de Brasília - DF para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do descumprimento das obrigações voluntariamente pactuadas no contrato de prestação de serviços advocatícios, não sendo possível extrair do status das partes ou do conteúdo da avença posição de hipossuficiência ou vulnerabilidade da recorrente apta a respaldar o reconhecimento da abusividade de referida cláusula.
4. Conforme artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe presidir o processo e averiguar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado. O artigo 156 do Código de Processo Civil, por seu turno, preleciona que “o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”. Não é essa a situação dos autos, pois os fatos controvertidos, consistentes na prestação de serviços advocatícios para a ré entre os anos de 2015 e 2021, seguida do parcial inadimplemento dos valores acordados no período, restaram suficientemente demonstrados pela documentação trazida aos autos com a petição inicial.
5. A relação jurídica material discutida nos autos decorreu da assinatura de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 2015 e da execução do objeto contido em minuta de contrato elaborado em 2019, com a qual a ré anuiu tacitamente. Os documentos juntados aos autos detalharam as atividades desempenhadas pelos recorridos a bem dos interesses da recorrente entre os anos de 2016 e 2021.
6. A cobrança ajuizada pelos recorridos se limitou a abarcar as últimas três parcelas mensais do contrato firmado em 2015 e a parcela de honorários ad exitum pactuada em 2019, no montante reconhecido como devido pela recorrente em contranotificação extrajudicial.
7. Não socorre a apelante a alegação de que os honorários eventualmente devidos deveriam ser arbitrados com base nas Tabelas da OAB, pois foram convencionados por escrito, tendo havido concordância com os valores propostos, o que revela que foram considerados compatíveis com o grau de complexidade e a duração dos serviços prestados, muito embora tenham sido contestados administrativamente pela nova diretoria da recorrente a partir de setembro de 2021.
8. A responsabilidade pela alegada inobservância das disposições do Estatuto Social da apelante por seus próprios dirigentes por ocasião da constituição de vínculos contratuais não pode ser atribuída aos recorridos, com o intuito de afastar-se a obrigação de pagamento, sobretudo após seis anos de contínua execução de serviços, suficientemente documentada nos autos.
9. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDA.